Tribunal: CARF
Processo: 11128.005546/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005546/2009-83
ACÓRDÃO
9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARTECOLA QUÍMICA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 04/11/2004
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
Não se conhece de Recurso Especial quando as razões de decidir utilizadas
pelos acórdãos confrontados não caracterizam a existência de divergência
jurisprudencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão n° 3401-012.590, de 30 de janeiro de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/11/2004
REVISÃO ADUANEIRA APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO. POSSIBILIDADE
O desembaraço aduaneiro não configura homologação da classificação fiscal
adotada pelo importador, sendo permitida a posterior revisão aduaneira e o
consequente lançamento de ofício, nos termos do artigo 54 do Decreto-Lei n°
37/1966 e artigo 638 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro), situação
que não se confunde com revisão de lançamento ou com mudança de critério
jurídico.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE POSIÇÃO NCM
MAIS ESPECÍFICA. INSUBISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Restando comprovado, por prova técnica, que a mercadoria objeto da
reclassificação fiscal possui classificação mais específica do que aquela pretendida
pela autoridade autuante, deve ser reconhecida a insubsistência da autuação
fiscal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRIMER UV-03TF. PRODUTO COM PROPRIEDADES
ADESIVAS. NCM 3506.91.90. MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ADOTADA PELO
CONTRIBUINTE.
Restando plenamente demonstrado, e comprovado por laudos técnicos, que a
principal função do produto PRIMER UV-03TF é proporcionar e manter a adesão
do solado plástico ao calçado, sendo destacada a sua força de adesão, deve ser
mantida a classificação fiscal adotada pela contribuinte, na NCM 3506.91.90.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração para a cobrança de tributos
vinculados à importação e penalidades de caráter aduaneiro em razão da alegação de erro na
classificação fiscal utilizada pelo Contribuinte na importação do produto de nome comercial
“Primer UV-03TF”.
Aduziu a Fiscalização que o Contribuinte efetuou a importação do produto
classificando-o no código NCM 2942.00.90 (outros compostos orgânicos), mas que, de acordo com
o Laudo de Análise no 0133.01 da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (Funcamp), que
concluiu que a mercadoria se trata de “preparação na forma de solução à base de composto
orgânico fosforado em 99,1% de solvente” e efetuou a reclassificação para o código NCM
3824.90.89 (preparações das indústrias químicas).
Impugnação
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
3
O Contribuinte apresentou Impugnação esclarecendo que embora tenha efetuado a
importação do produto classificando-o no código NCM 2942.00.90, passou a classificá-la, por
orientação do seu fornecedor, no código NCM 3506.91.90, classificação que passa a defender.
Alega que a Fiscalização não poderia ter efetuado a reclassificação para a NCM
3824.90.89, por ser esta uma classificação residual e que, nos termos da RGI 3a, existindo uma
classificação mais específica, esta deve prevalecer. Nesse sentido, demonstra que a classificação
mais específica é a NCM 3506.91.90 (cola / adesivo).
Trouxe argumentos relativos ao procedimento de revisão aduaneira e legitimidade
das multas aplicadas, que não se mais encontram controvertidos no presente Recurso Especial.
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/11/2004
PEDIDO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA. A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. Exceção feita às hipóteses do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR DECLARAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO.
À revisão aduaneira descrita no Regulamento Aduaneiro não se aplicam os
dispositivos que tratam de revisão de ofício do Código Tributário Nacional.
PRELIMINAR DE MÉRITO. ADN COSIT No 12/1997. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. O ADN Cosit no 12/1997 apenas se aplica à infração de importação de
mercadoria estrangeira sem guia de importação.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DOLO. MÁ-FÉ. FRAUDE. CONDIÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE REVISÃO ADUANEIRA.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro de 2002 não apresenta o dolo, a má-fé ou a
fraude como elementos necessários para a condução da revisão aduaneira.
MÉRITO. DECISÃO DO STJ. VINCULAÇÃO.
Decisões do STJ que não tenham sido Recurso Especial Repetitivo e que não
tenham sido objeto de manifestação específica da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional não serão de observação obrigatória por parte da RFB em suas decisões.
MÉRITO. DECISÃO JUDICIAL. VINCULAÇÃO.
Decisões judiciais que digam respeito a operações de importação diversas
daquelas em análise no processo administrativo de interesse não vinculam a
Autoridade Julgadora.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
4
MÉRITO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRODUTO UTILIZADO COMO ADESIVO. SUBITEM
NCM 3506.91.90.
Produtos de qualquer espécie utilizados como adesivos, que não forem
acondicionados para venda a retalho com peso líquido superior a um quilograma,
não podem ser classificados no Subitem NCM 3506.91.90.
MÉRITO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TIPIFICAÇÃO NO INCISO II DO RIPI DE
1998.
O inciso II do art. 449 do Decreto no 2.637, de 25/06/1998, não se presta a
tipificar a infração de erro de classificação fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em síntese, quanto à matéria controvertida, a DRJ manteve a reclassificação
residual pela NCM 3824.90.89, por entender que a classificação específica defendida pelo
contribuinte, NCM 3506.91.90, só seria aplicável a produtos vendidos a retalho com peso líquido
inferior a um quilograma, que não é a hipótese dos autos.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário o contribuinte reiterou parcialmente as razões de defesa
apresentadas em Impugnação, mantendo a defesa da classificação fiscal no código NCM
3506.91.90, aduzindo que, pelo exame das Notas Explicativas da posição NCM 3506, a limitação à
venda em retalho com peso líquido inferior a um quilograma se aplica apenas para os produtos
incluídos na subposição 3506.10, mas não há essa limitação para a subposição 3506.9. Assim,
insiste na impossibilidade de aplicação da reclassificação residual pela NCM 3824.90.89.
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido decidiu, “por maioria de votos, para dar provimento ao recurso
no sentido de anular o auto de infração no que se refere à reclassificação fiscal pretendida e
cobrança das diferenças de tributos e acréscimos legais correspondente”.
Concluiu que “a recorrente logrou êxito em comprovar a inadequação da
reclassificação fiscal procedida pela autoridade autuante” e legitimou a existência de uma
classificação fiscal específica, qual seja a NCM 3506.91.90 .
Recurso Especial
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional defendendo a reclassificação
fiscal realizada pela Fazenda nacional, apresentando como razões os termos do Acórdão DRJ.
Foi apontado como paradigmas o Acórdão no 303-35.516.
Matéria devolvida
O Recurso Especial foi integralmente admitido em Despacho.
Contrarrazões
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
5
O Contribuinte não apresentou contrarrazões.

VOTO
I.
Admissibilidade
A questão da admissibilidade foi assim examinada em Despacho:
Cotejando os arestos confrontados, é de se reconhecer o dissídio interpretativo
do direito em questão.
A partir de circunstâncias fáticas idênticas – trata-se de decisões prolatadas em
processo de interesse do mesmo contribuinte – os resultados do julgamento
foram em sentidos opostos.
Trata-se do mesmo produto e do mesmo importador (contribuinte):
Recorrido no 3401-012.590
Paradigma n° 303-35.516
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/11/2004
(...)
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRIMER UV-03TF.
PRODUTO COM PROPRIEDADES ADESIVAS.
NCM
3506.91.90.
MANUTENÇÃO
DA
CLASSIFICAÇÃO
ADOTADA
PELO
CONTRIBUINTE.
Restando
plenamente
demonstrado,
e
comprovado por laudos técnicos, que a
principal função do produto PRIMER UV-03TF
é proporcionar e manter a adesão do solado
plástico ao calçado, sendo destacada a sua
força de adesão, deve ser mantida a
classificação fiscal adotada pela contribuinte,
na NCM 3506.91.90.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 11/11/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto denominado "PRIMER UV-03TF
COMPOSTOS
PARA
FABRICAÇÃO
DE
CALÇADOS" não pode ser classificado na
posição 2942.00.90, conforme pretende o
contribuinte, uma vez que não apresenta a
principal
característica
dos
produtos
abrangidos pelo capítulo 29. Assim, está
correta a reclassificação do produto ora
analisado para a posição NCM n° 3824.90.89.
(...)
Contudo, muito embora se trate efetivamente do mesmo produto e do mesmo
importador, os acórdãos confrontados fundaram-se na aplicação de critérios distintos, critérios
esses que afastam a caracterização do dissídio interpretativo.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
6
Inicialmente é preciso esclarecer que o acórdão recorrido analisou o confronto
entre as NCM 3506.91.90 e a NCM 3824.90.89, enquanto o paradigma, entre a NCM 2942.00.90 e
a NCM 3824.90.89.
Isso porque, conforme explica o Contribuinte em sua Impugnação, de fato, a
importação fora realizada com a NCM 2942.00.90 (analisada no paradigma). Ocorre que,
posteriormente à realização dessas importações, a contribuinte passou a utilizar a NCM
3506.91.90 (validada no recorrido) nas suas importações
Na sua defesa, o que busca a Contribuinte não é simplesmente validar a
classificação NCM 3506.91.90 (que sequer foi a utilizada na importação), mas, sim,
essencialmente, afastar a reclassificação para a NCM 3824.90.89, questionando a não aplicação do
critério da especialidade previsto na RGI 3a.
O ponto é que a NCM 3824.90.89, defendida pelo Fisco, é uma classificação
residual, aplicável apenas na inexistência de uma classificação fiscal mais específica, como se
verifica pelo seguinte trecho do acórdão DRJ, utilizado como razões recursais:
De pronto, da leitura do texto imediatamente acima, se verifica que a Posição
NCM 38.24 é destinada a uma classificação residual de mercadorias
reconhecidas como sendo da indústria química: “não especificados nem
compreendidos em outras posições”.
O simples fato de ser uma Posição residual não impede que mercadorias sejam
adequadamente lá classificadas. Em todos os casos, sempre observada a RGI-3a.
Por força das Notas Explicativas da Posição NCM 35.06, não posso assentir com a
classificação da mercadoria de interesse no Subitem NCM 3506.91.90.
Logo, para que o Contribuinte demonstrasse a impossibilidade de aplicação desta
classificação residual, foi preciso comprovar exatamente a existência um uma classificação
específica, o que fez se valendo de uma terceira possibilidade de classificação, NCM 3506.91.90.
Assim, no acórdão recorrido, o que restou assentado é que, de fato, a classificação
residual NCM 3824.90.89 não pode ser aplicada, uma vez que é válida a classificação específica
NCM 3506.91.90.
Já no acórdão paradigma, o que foi dito é que uma vez que a classificação específica
lá defendida (NCM 2942.00.90) não seria válida, por consequência, deveria se aplicar a
classificação residual NCM 3824.90.89.
Para que se verifique a existência de divergência jurisprudencial, não basta que os
acórdãos confrontados cheguem em conclusões distintas. É preciso que o dispositivo legal
interpretado ou fundamento de direito debatido tenha sido o mesmo. Na hipótese específica da
classificação fiscal, é preciso que os acórdãos confrontados tenham se debruçado sobre as
mesmas possibilidades de classificação.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
7
Ou seja, para que se configure, de fato, um conflito interpretativo, não é suficiente
que o acórdão paradigma aplique a classificação residual NCM 3824.90.89, é imprescindível que
ele analise se a classificação específica defendida pelo contribuinte NCM 3506.91.90 seria ou não
válida. No caso, essa análise não foi feita, já que, como dito, o paradigma afastou a especificidade
da NCM 2942.00.90, limitando sua análise a este NCM:
Sendo assim, não há como se admitir que o produto ora analisado seja
classificado na posição 2942.00.90, conforme pretendido pelo contribuinte, uma
vez que o mesmo não apresenta a principal característica dos produtos
abrangidos pelo capítulo 29.
(...)
Dessa forma, deve ser mantida a reclassificação fiscal do produto para a NCM n°
3824.90.89.
Em teste de aderência, temos que, no acórdão paradigma, acaso tivesse sido
analisada a especificidade da NCM 3506.91.90 (e não da NCM 2942.00.90), não podemos concluir
que teria chegado à mesma conclusão acerca da necessidade de aplicação da classificação residual
NCM 3824.90.89. A conclusão final pela aplicação ou não da classificação residual NCM 3824.90.89
imprescinde da verificação da existência ou não de uma classificação mais específica. Enquanto o
recorrido disse que a NCM 3506.91.90 é mais específica e, portanto, deve prevalecer, o paradigma
disse que a NCM 2942.00.90 não é cabível e, por conseguinte, deveria ser utilizada a classificação
residual NCM 3824.90.89. Não houve, no paradigma, manifestação acerca da NCM 3506.91.90,
que é o principal fundamento da decisão recorrida.
Sob outra ótica, tem-se que, para o acórdão recorrido, a existência da classificação
específica na NCM 3506.91.90 é requisito indispensável para se concluir que a reclassificação
residual na NCM 3824.90.89 é inviável. Nesse aspecto, pode-se afirmar que a afirmação, pelo
acórdão recorrido, de que a NCM 3506.91.90 é a correta constitui fundamento autônomo não
atacado em sede de Recurso Especial. Uma vez que a Fazenda Nacional não apresentou qualquer
paradigma afastando a aplicação da NCM 3506.91.90 na condição de “específica” para o mesmo
produto, não há como se adentrar neste exame na instância especial.
Isso posto, entendo não ser admissível o Recurso Especial.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.742 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.005546/2009-83
8

Fl. 374
DF CARF MF
Original